Tribunal: STF
Processo: RvC 5745
Classe: RvC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de “pedido de revisão criminal” escrito do próprio punho por Heitor Roberto Alves dos Santos, enviado postalmente da Penitenciária de Marabá Paulista/SP. (eDOC 1)



    A petição, dirigida à Ministra Cármen Lúcia, traz protestos do requerente de erro em sua condenação por porte de arma de fogo, pois teria se servido de um simulacro, bem como a irresignação por estar cumprindo pena a mais de mil quilômetros de sua casa. (p. 5 e 6)



    A ação penal 1512901-18.2023.8.26.0228, indicada pelo requerente, não gerou recurso ou impugnação nesta Corte ou no Superior Tribunal de Justiça, segundo seus portais eletrônicos - salvo a RvC 5604, de 5.8.2025, nos mesmos moldes da atual, não conhecida por decisão monocrática do Min. Edson Fachin.



    É manifesta a incompetência do STF. Também deixo de provocar a Defensoria Pública do Estado de São Paulo para atuar em benefício do requerente, visto que essa providência já foi adotada na RvC 5604.



    Logo, nego seguimento ao feito (art. 21, § 1º, RISTF).



    Intime-se o requerente.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente